Tribunal: TCU
Processo: 037.123/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e realização de fiscalização a respeito de supostas irregularidades ocorridas na visita feita por comitiva do Governo Federal à região das enchentes no Rio Grande do Sul no dia 28/9/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para que este Tribunal encaminhe informações e realize fiscalização a respeito de supostas irregularidades relacionadas à participação da Primeira-Dama Rosângela da Silva na comitiva do Governo Federal que visitou a região das enchentes no Rio Grande do Sul no dia 28/9/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Dep. Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, cópia integral do TC Processo 036.782/2023-8 e desta deliberação; 9.3. nos termos dos arts. 13 e 14, III, da Resolução-TCU 215/2008, informar ao relator do TC Processo 036.782/2023-8 que o objeto desta SCN envolve o referido processo e estender os atributos definidos no art. 5o da referida Resolução ao TC Processo 036.782/2023-8 , haja vista a conexão dos respectivos objetos; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 14, IV, e 17, I e II, da Resolução-TCU 215/2008.